Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por DANIELLE ANDREZZA DE SOUSA, em face de ato imputado à Exma. Senhora SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alegou ser Professora de Educação Básica – Artes (40 horas) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF desde 1999. Em 2013, prestou novo concurso para o mesmo cargo, com jornada de 20 (vinte) horas semanais e para o mesmo cargo e no horário noturno. Após a nomeação no novo cargo, foi considerada inapta, sob a justificativa de ter sido anteriormente submetida à readaptação funcional em seu cargo original, em decorrência de um quadro de estresse ocupacional, pelo que foi negada sua posse. Na ocasião, impetrou o Mandado de Segurança no 0705741-27.2018.8.07.0018, cuja liminar foi deferida em primeiro grau, garantindo-lhe o direito à posse. Após o exercício do cargo por mais de 6 (seis) anos, a liminar foi cassada e a segurança denegada, o que resultou em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal e a posterior edição de Portaria pela autoridade coatora “anulando a posse da impetrante no cargo noturno”. Sustentou que “não foi precedido de processo administrativo específico que assegurasse o contraditório e a ampla defesa. Tampouco houve nova avaliação médica ou qualquer apuração atualizada de sua condição funcional, tampouco exame da legalidade da acumulação de cargos”. Acrescentou que, antes da edição da Portaria, apresentou requerimento administrativo, mas o pleito não foi analisado. O desligamento do cargo violaria o processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como a segurança jurídica, especialmente porque exerceu “o cargo de professora noturna por sete anos”. Lado outro, “é paciente oncológica, com histórico de câncer de mama, sendo sua renda funcional essencial para manutenção da própria vida e continuidade do tratamento”. Por fim, defendeu a legalidade na acumulação dos cargos. Requereu o deferimento de liminar para determinar “a suspensão imediata dos efeitos da Portaria no 646/2025, publicada no DODF no 105, de 06/06/2025, que anulou a posse da impetrante no cargo de Professora da Educação Básica – Artes Plásticas (matrícula 241.809-6), mantendo-a no exercício pleno de suas funções”. Preparo regular (ID 72949703). É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. De início, cumpre registrar que o mandado de segurança constitui ação com fundamento constitucional, para impugnar ato ilegal de autoridade pública, que afete direito líquido e certo, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei 12.016/2009. Consoante a legislação de regência, a concessão do writ pressupõe a demonstração, clara e evidente do direito líquido e certo, o risco de dano iminente e passível de ser afastado, em sede liminar, pelo relator. A impetrante visa, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Portaria no 646/2025, de 06/06/2025, que anulou a sua posse em cargo público (ID 72876177). A razão para a obtenção do efeito suspensivo, é a violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, segurança jurídica, proteção à confiança, além da legalidade da acumulação dos cargos. Primeiramente, verifica-se que a posse da Impetrante no cargo público ocorreu de forma precária e por força de liminar concedida no Mandado de Segurança que tramitou perante a Terceira Vara da Fazenda Pública sob o no 0705741-27.2018.8.07.0018 (ID 72876187). Proferida a sentença que concedeu a ordem, foi interposta apelação, à qual foi dado provimento para caçar a liminar concedida e denegar a segurança (ID 72876188). E o acórdão foi assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 2. Se o verdadeiro motivo para o reconhecimento da inaptidão da apelada para o exercício do cargo não foi a impossibilidade de cumulação de cargos, mas sim a falta de condições de saúde para o seu exercício, e se o exame realizado pelo setor competente da Secretaria de Saúde é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, que não pode ser infirmada por atestados médicos particulares, afigura-se indispensável dilação probatória para aferir, por meio de perícia oficial, se o laudo médico da administração pública merece ou não ser ratificado. 3. Apelação provida. Segurança denegada. (Acórdão 1164042, 0705741-27.2018.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2019, publicado no DJe: 23/04/2019.) Tendo havido a cassação do ato judicial que assegurou a posse precária em cargo público e em decorrência do descumprimento dos requisitos para o acesso ao cargo na ocasião, restou exaurida a discussão sobre o direito à posse ou sua legalidade. Acerca do tema, o Supremo Tribunal firmou tese no Tema 476 da repercussão geral de que “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (RE 608.482). Depreende-se que descabe o reconhecimento de fato consumado diante de decisão liminar que deferiu ao candidato a posse em cargo público, ante a natureza precária do provimento. A despeito das especificidades da hipótese em exame, não é possível isentar a demandante do cumprimento dos requisitos para o ingresso no cargo público e no momento da sua nomeação. O decurso do tempo não convalida o exercício precário do candidato não habilitado em todas as fases do certame. Outrossim, descabido reconhecer o cerceamento de defesa no âmbito administrativo, porque a anulação da posse decorreu de decisão judicial. Ou seja, o ato administração foi apenas uma consequência dos efeitos da decisão judicial. Logo, não se vislumbra, a primo icto oculi, qualquer violação a direito. Quanto à legalidade na acumulação de cargos, não se antevê a possibilidade de discussão sobre o temam porque não foi essa a hipótese de anulação da posse, mas “a falta de condições de saúde” para o exercício do cargo. Deste modo, é inviável o deferimento, nesse juízo perfunctório, da liminar no mandamus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações às autoridades impetradas no prazo de 10 dias e intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na forma do art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/09. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46